Tribunal: TJPA
Processo: 0015461-50.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015461-50.2016.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL CUNHA MACHADO, IGOR OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

RECURSO DE
GABRIEL CUNHA MACHADO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS, INDO AO ENCONTRO DA CONFISSÃO DOS APELANTES EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
OBJETOS QUE FORAM RETIRADOS DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O AGENTE OBTENHA A POSSE MANSA E TRANQUILA DA COISA.

RECURSO DE
IGOR OLIVEIRA MOREIRA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS, INDO AO ENCONTRO DA CONFISSÃO DOS APELANTES EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

NÃO PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR, JÁ TENDO A PENA BASE SIDO COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO A PENA DE MULTA, NÃO HAVENDO COMO SE ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2º, b, DO CP, NÃO HAVENDO IGUALMENTE COMO SE SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 44, I, DO CPB.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GABRIEL CUNHA MACHADO e IGOR OLIVEIRA MOREIRA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB, em sua redação anterior.

Narrou a denúncia, ID 9267636, que no dia 01 de julho do ano de 2016, por volta das 19:15, o Policial Militar José Sodré de Queiroz Teixeira encontrava-se de serviço de moto patrulhamento quando foi acionado por Ronaldo Costa Lameira que relatou ter sido vítima de um crime de roubo, ocorrido na Rua D. Pedro I, no bairro do Umarizal, nesta cidade.

Conforme relatou a vítima, fora abordada por dois elementos que portavam uma arma tipo pistola, razão pela qual entregou aos meliantes sua motocicleta marca Honda CG 125 FAN-KS, de cor vermelha, placa OTW 0638 e uma aparelho celular, marca Samsung, modelo Grand Duos; que os elementos se evadiram do local em seguida e mais tarde foram detidos por uma guarnição da polícia militar, sendo os bens da vítima encontrados em seu poder, assim como a arma utilizada na ação que, segundo constatado pela polícia, era um artefato de brinquedo.

Na delegacia, a vítima reconheceu os apelantes como autores do crime e os detidos confessaram a autoria delitiva.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do CPB.

Em ID 9267637 a 9267660, autos do IPL e do APF;

Em ID 9267661 a 9267920, mídia da audiência de custódia;

Em ID 9267921, foi recebida a denúncia;

Em ID 9267924, resposta à acusação;

Em ID 9267930, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 9267931 a 9267936, 9267945 a 9267948 e 9267952 a 9267955;

Alegações Finais Ministeriais, ID 9267957, fls. 01/03;

Alegações Finais Defensivas, ID 9267957, fls. 05, ID 9267958/59;

Em ID 9267961/62, sentença condenatória que, considerando parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, restando sua pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, patamar mantido na segunda fase da dosimetria, e aumentado na 3ª fase, em razão da agravante do § 2º, II, do art. 157, do CP, passando a pena, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa.

Em sede de Apelação, ID 9267963/64/65, a defesa

pleiteou em favor de
Gabriel Cunha Machado
, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que seja absolvido o apelante por falta de provas e, subsidiariamente, que se reconheça a ocorrência do crime de roubo em sua forma tentada.

Em recurso de Apelação, ID 9267967/68, a defesa pleiteou em favor de
Igor Oliveira Moreira
, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que seja absolvido o apelante por falta de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e que seja determinado o regime inicial aberto para cumprimento de pena, além de redução da pena de multa.

Em contrarrazões, ID 9267969/70, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência dos apelos e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 9979981, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo dos apelantes com a sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e não havendo preliminares a serem analisadas passo ao mérito recursal e, apesar de se tratar de recursos distintos, impetrados por defensores diversos, analisarei conjuntamente no que coincidente o pedido.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pelas respectivas defesas, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, como requerido.

Assim, o pedido de reforma da decisão respectiva absolvição, sob alegação de ausência de provas de suas participações na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação dos apelantes na conduta prevista no art. 157, § 2º, II do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Vejamos então os elementos de provas que levaram ao convencimento do magistrado: termo de exibição e apreensão, que comprovou pertencerem à vítima a motocicleta e o aparelho celular encontrados em poder dos apelantes, como se comprova da análise do IPL e do APF juntado aos autos, bem como do depoimento testemunhal prestado pelo policial militar José Sodré Teixeira, ID 9267935/45/46/47, que corrobora aquele prestado pelo policial militar Kleber Luis Damasceno Gomes, constante em ID9267931/32/33/34, que por já constar dos autos peço vênia para não reproduzir, relatando que na rua Dom Pedro, no bairro do Umarizal, observou uma pessoa gesticulando, tendo esta relatado que fora roubada por dois homens que levaram sua moto e seu aparelho celular e estavam em fuga; que montou em sua moto e partiu em diligência e quando chegou na rua Senador Lemos conseguiu fazer a abordagem dos suspeitos e viu quando arremessaram um simulacro de arma de fogo, sendo com eles encontrados os pertences da vítima, que chegou ao local e reconheceu a moto e o aparelho celular, além de confirmar serem os detidos as pessoas que o assaltaram, sendo o depoimento prestado pelo policial firme e esclarecedor acerca dos fatos e da conduta dos apelantes.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, mormente ante a confissão dos apelantes em audiência de custódia, cuja mídia se encontra nos autos, ID 9267664, depoimento do apelante Igor, e em ID 9267919, onde consta o depoimento do apelante Gabriel, não sendo o fato de a vítima não ter comparecido em Juízo para prestar depoimento suficiente a absolvição uma vez que a responsabilidade penal dos apelantes restou comprovada por outros meios de prova.

Por oportuno, ressalto que o depoimento de policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - ARTIGO 306 DA LEIº 9.503/97- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO- IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE PROBATÓRIA - PREVALÊNCIA SOBRE TESTEMUNHAS DA DEFESA. Comprovado, pelos relatos harmônicos e coerentes dos policiais, que o acusado estava conduzindo veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante deve ser mantida, não podendo os depoimentos das testemunhas de defesa, de estreito relacionamento com o réu, se sobreporem sobre os relatos dos imparciais agentes públicos. V .V. Não comprovada a autoria do delito do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a absolvição é medida que se impõe, em respeito aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10024151837325003 Belo Horizonte, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Ressalto que o
s argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver os recorrentes, nos moldes da fundamentação supra, pois restou configurado nos autos que os apelantes efetivamente participaram da prática do crime de roubo pelo qual foram condenados, nos exatos termos descritos na denúncia, tendo o magistrado singular devidamente os condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que fartamente comprovada a efetiva participação dos apelantes na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória.

Vejamos então o dispositivo legal:

Roubo

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º

A pena aumenta-se de um terço até metade:

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

Em pedido subsidiário, pugna a defesa do apelante Gabriel pela desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada

Ponto do apelo ao qual também não há que ser dado provimento

uma vez que o crime de roubo se consuma com a simples retirada da
res
da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, uma vez que os bens subtraídos da vítima só foram recuperados muito após a subtração e em poder do apelante.

Quanto a impossibilidade de desclassificação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

Acerca da impossibilidade de desclassificação, é imperioso destacar que tem-se como cediço que o

ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio

(amotio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica a posse, ou ainda que

haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância

da vítima.

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal o apelante teve a posse dos bens, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva
mediante o emprego de grave ameaça,

razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de roubo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada.”

Portanto, não como ser dado provimento ao apelo.

O apelante Igor, por sua vez, almeja, em pedido subsidiário, a revisão da dosimetria de sua pena, com uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução da pena de multa.

Tenho que igualmente não há como ser dado provimento ao pleito uma vez que ao proferir a sentença, fazendo a dosimetria relativa ao paciente, o magistrado analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, cominando a pena base no mínimo legal, assim como devidamente reconheceu e aplicou a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º do art. 157 no mínimo legal, tendo igualmente cominado a pena de multa, que componente do tipo, no mínimo legal de 13 dias multa, a razão de 1/3 do salário mínimo, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na dosimetria e, para melhores esclarecimentos, trago aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena do apelante Igor, vejamos:

“
Passo à individualizaço da pena ao Réu IGOR OLIVEIRA MOREIRA

com observância das disposiçes dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade no ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperaço da pena.

O Réu no registra antecedentes criminais, por força da Súmula n. 444/STJ, em que pese constar outra aço penal autos nº00035411620158140401.

Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: no existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra
[1]
.

Os motivos do crime e as circunstâncias so inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As consequências foram comuns ao delito de roubo.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em
04 (quatro) anos de recluso e 10 (dez) dias-multa à razo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infraço.

No há agravantes nem atenuantes.

No há causas de diminuiço da pena.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Inciso I, do CPB (se a violência ou ameaça é exercida em concurso de pessoas), razo pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recluso e 13 (treze) dias-multa.

Portanto,
torno definitiva a pena do Réu
IGOR OLIVEIRA MOREIRA

em
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de recluso e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
.”

Observa-se, do excerto supra, que a dosimetria da pena do apelante se mostra escorreita, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na mesma, não tendo o magistrado promovido a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em virtude do que disposto no art. 44, I, do CPB, que assim determina:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo

Tem-se, portanto, que a sentença se mostra escorreita, não havendo reparos a serem feitos na mesma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante ao exposto, reconhecendo que os apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Belém, 20/09/2022